Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701440-49.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO SILVEIRA DANTAS LIZARAZU, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A EMBARGADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, MARCELO SILVEIRA DANTAS LIZARAZU D E S P A C H O Embargos de Declaração opostos por MARCELO SILVEIRA DANTAS LIZARAZU (id 53375235) e TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A (id 52144344) contra o acórdão n° 1775440. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator